Tribunal: TJDFT
Processo: 0042276-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042276-52.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADOS: ELIELVA DE SOUSA CAVALCANTI, JOSE ELIAS BEZERRA CAVALCANTI DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta inexistir qualquer intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer, motivo pelo qual requer seja afastada a multa por litigância de má-fé. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos formulados nos ids. 19222025 e 19775927, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118; e da parte agravada, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 27.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016